Tribunal: STF
Processo: ARE 1448161
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de decisão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Ceará, ementada nos seguintes termos:  



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INSS ALEGA AUSÊNCIA DE CARÊNCIA DE REINGRESSO. DESNECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. AGRUPAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. ART. 29 EC 103. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95)”. (eDOC 6 – ID: aae70a1c)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 195, §§ 5° e 14°, e 201 do texto constitucional. (eDOC 7 – ID: 6719fdcb) 



    Nas razões recursais, afirma-se, em síntese, que “a contagem de contribuição previdenciária inferior ao mínimo para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado e de carência exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS importa em declaração implícita de inconstitucionalidade dos arts. 19-E e 26 do Decreto 3.048/99”.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 



    Verifico, ademais, que a Turma Recursal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu a qualidade de segurado da parte recorrida. Nesse sentido, colho o seguinte trecho da decisão recorrida:  



    “(...)



    Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido nos seguintes termos:



    ‘No caso dos autos, o INSS reconheceu administrativamente a incapacidade do autor de 08/09/2021 a 08/09/2022, conforme anexo 10. 



    Constatada a incapacidade laboral, resta aferir a sua condição de segurado(a) do RGPS, bem como o implemento do período de carência. 



    Depreende-se dos registros no CNIS (anexo 3) que o(a) postulante estabeleceu seu últimos vínculo empregatício de 08/08/2019 a 18/11/2020, mantendo sua qualidade de segurado, pelo menos, até 01/2022, em razão do período de graça disciplinado no art. 15, inciso II da Lei 8.213/91, pelo que resta configurada a condição de segurado na data de início da incapacidade (08/09/2021), bem como o implemento da carência (12 contribuições mensais). 



    Assim, comprovada a incapacidade temporária para o trabalho, o implemento da carência, bem como a condição de segurado(a), conclui-se que a parte autora faz jus ao benefício de auxílio-doença a partir da data do requerimento administrativo (15/10/2021 – anexo 7).’ 



    Em suas razões recursais, alega o INSS que a parte autora não detinha carência e qualidade de segurada em 9/2021 (DII). Subsidiariamente, requer a DIB do benefício quando da complementação das contribuições. 



    A tese do INSS, contudo, não deve prosperar. 



    Analisando detidamente os autos, observa-se que o autor detém HIV e padece de tuberculose pulmonar (anexo 6). Assim, no caso, tem-se que o autor sofre de enfermidade que dispensa carência nos termos da Portaria Ministerial MPAS/MS n.º 2.998/2001. 



    Quanto à qualidade de segurado, entendo que tal requisito restou preenchido. Com efeito, conforme art. 29 da EC 103/19, pode-se fazer o remanejamento/agrupamento das competências para que totalizem uma contribuição de valor igual ou superior ao mínimo. 



    Em sendo assim, é de se concluir que a soma das contribuições elencadas no CNIS (anexo 3), atendem a disposição legislativa, de modo que não assiste razão o recurso da autarquia ré”. (eDOC 6 – ID: aae70a1c, p. 1-2)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado na Origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. REQUISITOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.354.329 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.10.2022; grifos nossos)  



    “EMENTA - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 3. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 1.279.080 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.06.2022)  



    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.422.103, Rel. Min. Alexandre de Mores, DJe 15.3.23; e RE 1.420.222, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.3.23. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 6 – ID: aae70a1c, p. 2), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente